Tribunal: TJSP
Processo: 0043608-14.2024.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 4o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO QUALIFICADO E VILIPÊNDIO A CADÁVER. PEDIDO INDEFERIDO.
I. Caso em Exame
Rivaldo Alexandre de Paiva foi condenado por homicídio qualificado, furto qualificado e vilipêndio a cadáver, com pena inicial de 50 anos, 5 meses e 12 dias de reclusão. A defesa apelou, e a pena foi reduzida para 46 anos, 4 meses e 24 dias. A revisão criminal

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO, FURTO QUALIFICADO E VILIPÊNDIO A CADÁVER. PEDIDO INDEFERIDO.
I. Caso em Exame
Rivaldo Alexandre de Paiva foi condenado por homicídio qualificado, furto qualificado e vilipêndio a cadáver, com pena inicial de 50 anos, 5 meses e 12 dias de reclusão. A defesa apelou, e a pena foi reduzida para 46 anos, 4 meses e 24 dias. A revisão criminal busca aplicar o concurso de crimes na modalidade de crime continuado para os delitos de homicídio qualificado.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível aplicar o concurso de crimes na modalidade de crime continuado para os delitos de homicídio qualificado.
III. Razões de Decidir
3. A revisão criminal não se presta a reexame de matéria probatória já debatida. Apenas hipóteses excepcionais do artigo 621 do CPP autorizam a desconstituição de decisão já alcançada pela coisa julgada.
4. A condenação e pena impostas estão em sintonia com a prova coligida. Não há suporte para reconhecer a continuidade delitiva, pois os crimes foram praticados com desígnios autônomos.
5. Ficou evidenciado que o acusado agiu com desígnios autônomos em relação às três vítimas, o que impõe o reconhecimento do concurso material de crimes. Trata-se da prática de mais de um delito, mediante ações distintas. Conforme se extrai dos autos, restou demonstrado que o réu atuou de forma dolosa e com intenção dirigida à produção dos três resultados, voltando-se de maneira individualizada e autônoma contra cada uma das vítimas.
IV. Dispositivo e Tese
6. Pedido revisional indeferido. Tese de julgamento: 1. A revisão criminal não se presta a reexame de matéria probatória. 2. Inviável reconhecer continuidade delitiva quando há desígnios autônomos.
Legislação Citada:
Código Penal, art. 121, §2o, incisos II, III e IV; art. 155, §4o, inciso IV; art. 211; art. 59; art. 71; art. 69; art. 33, §2o.
Código de Processo Penal, art. 621.
Jurisprudência Citada:
STF, HC 110.002/RJ, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, j. 09.12.2014.
STF, HC 117.702/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 26.11.2013.
STF, HC 95.753/RJ, Rel. Min. Carlos Britto, Primeira Turma, j. 11.11.2008.
TJSP, Apelação Criminal 0000863-47.2017.8.26.0361, Rel. Marcos Correa, j. 31.07.2020.
TJSP, Apelação Criminal 0003294-88.2010.8.26.0526, Rel. Sérgio Ribas, j. 08.11.2018.